Tribunal: TJBA
Processo: 8040245-28.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040245-28.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MAURINA DE JESUS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
EDVALDO BARBOSA BRITO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA AJUIZADA EM FORO DIVERSO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR E DO LOCAL DO FATO. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO COM O JUÍZO DE ORIGEM. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por MAURINA DE JESUS SANTOS SILVA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 18ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos da ação indenizatória nº 8106784-70.2025.8.05.0001, ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S/A. O juízo de origem declinou da competência territorial para processar e julgar o feito, entendendo inexistente vínculo jurídico ou fático com a comarca de Salvador/BA, e determinou a remessa dos autos ao juízo da Comarca de Conceição do Coité/BA, domicílio da parte autora.

A agravante sustenta possuir domicílio em Salvador/BA, argumenta que a instituição financeira demandada possui agência na referida localidade, e defende a inaplicabilidade da exigência de comprovante de residência em nome próprio. Pleiteia a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão recorrida, para manter a tramitação do feito no juízo da comarca de Salvador/BA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia restringe-se à possibilidade de o consumidor eleger livremente o foro para o ajuizamento da ação indenizatória, à luz do art. 101, I, do Código de Defesa do Consumidor, mesmo quando inexistente vínculo de domicílio ou do fato com o foro eleito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embora o art. 101, I, do Código de Defesa do Consumidor assegure ao consumidor o privilégio de foro para propositura de ação de responsabilidade civil, tal prerrogativa não abrange a livre escolha de qualquer foro em que haja agência do fornecedor, sem demonstração de vínculo com o domicílio do consumidor ou com o local do fato.

Os elementos constantes nos autos demonstram que a autora possui domicílio em Conceição do Coité/BA, e não há comprovação de que o contrato objeto da ação tenha sido celebrado ou executado na comarca de Salvador/BA, tampouco de que o fato ensejador da demanda tenha ocorrido nesta localidade.

O ajuizamento da demanda perante o foro de Salvador/BA revela-se desprovido de respaldo legal ou fático, caracterizando escolha aleatória de foro, vedada pelo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Mantida a decisão que declinou da competência para o juízo da Comarca de Conceição do Coité/BA.

Legislação relevante citada: CDC, art. 101, I; CPC, art. 53.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI: 8036022-37.2022.8.05.0000, Rel. Maria da Purificação da Silva, Primeira Câmara Cível, DJ 10.11.2022; TJ-BA, AI: 8036549-23.2021.8.05.0000, Rel. Pilar Célia Tobio de Claro, Primeira Câmara Cível, DJ 30.03.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8040245-28.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante MAURINA DE JESUS SANTOS SILVA e como apelada BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.